Tribunal: TJES
Processo: 5005986-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005986-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
REQUERENTE: MARCIA FRAUCHES DI GIORGIO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Processo conexo agravo de instrumento nº 5005249-13.2021.8.08.0000, a ser submetido a julgamento conjunto.

MARCIA FRAUCHES DI GIORGIO, curadora provisória de LUCIANO DI GIORGIO, reiterou o pedido de expedição de alvará para autorização de venda de um dos imóveis pertencente ao interdito, aduzindo que foi recentemente diagnosticada com câncer de mama e que, enquanto meeira do referido bem, precisa que seja ultimada a venda do patrimônio para custear suas hodiernas despesas com saúde.

A magistrada
a quo
manteve o indeferimento do pleito de urgência, ponderando que “a parte autora não fez prova da baixa da averbação/gravame constante no imóvel” e, ainda, que “já [havia se manifestado] no sentido da necessidade de realização da prova pericial, o que também não foi realizado nos autos, até o momento” (ID 1789900).

Contra o édito recorreu MARCIA, narrando que “o novo pedido de liminar se pauta em motivo de dignidade da pessoa humana e caso de saúde”. aduziu que “no momento, a realização de perícia por conta dos autores é impossível, tendo em vista os altos custos do procedimento, que ultrapassam R$10.000,00 (dez mil reais)”. Registrou que “é curadora provisória de LUCIANO DI GIORGIO, [...] bem como é casada em comunhão universal de bens, vez que o casamento ocorreu em 1976, sendo regido pelo código civil de 1916, onde este era o regime de bens. Sendo assim, importante frisar, mais uma vez, que a necessidade do suprimento da autorização de venda se dá apenas na parte de 50% (cinquenta por cento) do imóvel que pertente ao interditado, já que a outra parte se encontra em pleno gozo de
capacidade, bem como está anuindo com a venda”.
Pontuou que “
f
oi realizado acordo nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo nº: 0006323-91.2016.8.08.0024), no valor de R$620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), onde ficou acordado que, com a autorização da venda, os exequentes levantariam as restrições/gravames nas matrículas dos imóveis objeto da presente ação. Frisa-se que a execução, atualizada e com juros, já ultrapassa o valor de um milhão de reais, conforme cálculo em anexo. A venda do imóvel, além do processo acima narrado, irá custear os gastos inerentes a cirurgia da Sra. M
ARCIA
, contratação de cuidadora e ajudante para serviços domésticos, bem como com outras despesas médicas”.

Indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 1861664).

S
obreveio manifestação do Ministério Público (ID
2108055
),
pontuando a necessidade de “
novamente destacar que constitui medida excepcional a venda de bens imóveis pertencentes à pessoa absolutamente incapaz (art. 3° do C.C), eis que compete ao curador a preservação do patrimônio do curatelado. Não bastasse, a venda desfalca o acervo e nem sempre fica garantida a recomposição do universo econômico, circunstância que obviamente deve ser ordinariamente evitada” e
pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento conjunto com os autos apensos.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

MARCIA FRAUCHES DI GIORGIO, curadora provisória de LUCIANO DI GIORGIO, reiterou o pedido de expedição de alvará para autorização de venda de um dos imóveis pertencente ao interdito, aduzindo que foi recentemente diagnosticada com câncer de mama e que, enquanto meeira do referido bem, precisa que seja ultimada a venda do patrimônio para custear suas hodiernas despesas com saúde.

A magistrada
a quo
manteve o indeferimento do pleito de urgência, ponderando que “a parte autora não fez prova da baixa da averbação/gravame constante no imóvel” e, ainda, que “já [havia se manifestado] no sentido da necessidade de realização da prova pericial, o que também não foi realizado nos autos, até o momento” (ID 1789900).

Contra o édito recorreu MARCIA, narrando que “o novo pedido de liminar se pauta em motivo de dignidade da pessoa humana e caso de saúde”. aduziu que “no momento, a realização de perícia por conta dos autores é impossível, tendo em vista os altos custos do procedimento, que ultrapassam R$10.000,00 (dez mil reais)”. Registrou que “é curadora provisória de LUCIANO DI GIORGIO, [...] bem como é casada em comunhão universal de bens, vez que o casamento ocorreu em 1976, sendo regido pelo código civil de 1916, onde este era o regime de bens. Sendo assim, importante frisar, mais uma vez, que a necessidade do suprimento da autorização de venda se dá apenas na parte de 50% (cinquenta por cento) do imóvel que pertente ao interditado, já que a outra parte se encontra em pleno gozo de
capacidade, bem como está anuindo com a venda”.
Pontuou que “
f
oi realizado acordo nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo nº: 0006323-91.2016.8.08.0024), no valor de R$620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), onde ficou acordado que, com a autorização da venda, os exequentes levantariam as restrições/gravames nas matrículas dos imóveis objeto da presente ação. Frisa-se que a execução, atualizada e com juros, já ultrapassa o valor de um milhão de reais, conforme cálculo em anexo. A venda do imóvel, além do processo acima narrado, irá custear os gastos inerentes a cirurgia da Sra. M
ARCIA
, contratação de cuidadora e ajudante para serviços domésticos, bem como com outras despesas médicas”.

Indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 1861664).

S
obreveio manifestação do Ministério Público (ID
2108055
),
pontuando a necessidade de “
novamente destacar que constitui medida excepcional a venda de bens imóveis pertencentes à pessoa absolutamente incapaz (art. 3° do C.C), eis que compete ao curador a preservação do patrimônio do curatelado. Não bastasse, a venda desfalca o acervo e nem sempre fica garantida a recomposição do universo econômico, circunstância que obviamente deve ser ordinariamente evitada” e
pugnando pelo desprovimento do agravo.

Proferi voto de desprovimento do agravo nº 5005249-13.2021.8.08.0000, nos seguintes moldes:

“
A ação de interdição é mecanismo por meio do qual o indivíduo que não goza de completo discernimento para a prática dos atos da vida civil tem para si nomeado um curador, responsável pela gerência de seus interesses. É bem verdade que, ao longo dos séculos, o instituto da curatela – que, no Brasil, tem raízes nas Ordenações Filipinas
[1]
– limitava-se a considerar aspectos patrimoniais do interditado, realidade que vem sendo modificada, notadamente a partir da vigência da Constituição Cidadã, que maximizou o alcance da dignidade da pessoa humana, elevando-a a princípio fundamental que perpassa todo o Ordenamento Jurídico.

Seguindo essa tendência de dignificação do interdito, o novo Código de Processo Civil alterou significativamente as perspectivas acerca da ação de interdição, merecendo destaque – dentre outras – as alterações decorrentes da revogação do art. 1.181, do CPC/73, e do tratamento da matéria no art. 751, do CPC/15, que assim dispõe:

CPC/73. Art. 1.181. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o examinará, interrogando-o minuciosamente acerca de sua
vida, negócios, bens
e do mais que lhe parecer necessário para ajuizar do seu estado mental, reduzidas a auto as perguntas e respostas. (revogado)

CPC/15. Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua
vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos
e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

De se ver que a ação de interdição, hodiernamente, já não tem exclusivo escopo patrimonial, mas intenciona proteger toda a esfera de direitos do curatelado
[2]
, bem como eleger um responsável por lhe despender todo tipo de assistência e respeitar – tanto quanto possível – sua vontade e seus interesses fundamentais. Nesse sentido leciona a doutrina:

“
As restrições à capacidade de agir não existem para alhear os incapazes, mas para integrá-los ao mundo estritamente negocial. Segundo Pietro Perlingieri, é preciso privilegiar, sempre que for possível, as escolhas da vida que o deficiente psíquico é capaz, concretamente, de exprimir, ou em relação às quais manifesta notável propensão. A disciplina da interdição não pode ser traduzida em uma incapacidade legal absoluta, em uma “morte civil”. Permitir que o curatelado possa decidir, sozinho, questões para as quais possui discernimento, é uma forma de tutela da pessoa humana, pois a autonomia da vontade é essencial para o livre desenvolvimento da personalidade” (DIAS, Maria Berenice.
Manual de Direito das Famílias
. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 622).

Justamente por pretender a ampla proteção do curatelado, a interdição precisa ter limites claramente demarcados, evidenciando qual é a capacidade de discernimento do interdito e se há possibilidade de considerar suas vontades (art. 755, inciso I, do CPC/15). Na espécie, a curatela exercida por MÁRCIA é provisória e os termos acostados ao recurso mencionam que a interdição afeta “tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, sendo-lhes defeso, por qualquer modo, alienar ou onerar bens móveis, imóveis, ou de quaisquer natureza, pertencentes ao curatelando, nem contrair em nome deste qualquer empréstimo, sem autorização judicial”.

N
enhum outro dado acerca da curatela foi juntado a este agravo. Apenas no recurso apenso (nº 5005986-16) é que foi mencionado que LUCIANO é acamado e atendido por serviço de
home care
, sem detalhes adicionais acerca do fato de ostentar ele (ou não) condições de opinar na gerência de seu patrimônio. Assinalo, a propósito, que em maio de 2021 a Instância Primeva determinou
(1)
a citação do interdito, incumbindo o meirinho de “descrever pormenorizadamente as condições e estado em que se encontra o interditando, devendo informar, inclusive, se o mesmo encontra-se acamado ou consegue se locomover, bem como se consegue dialogar e se expressar verbalmente” e
(2)
a feitura de perícia judicial psiquiátrica para apurar o estado do interdito, elementos probatórios estes não reproduzidos no recurso
sub examine
.

Não bastasse a mencionada incerteza quanto ao quadro do interdito, tenho que o art. 1.750, do Digesto Civilista de 2002, estabelece que os bens do curatelado “
somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz”.
In casu
, inexiste avaliação judicial e a precificação apresentada pela própria curadora – realizada por Unique & Castello Imóveis (ID 1674922) – indica que o bem pertencente a LUCIANO valeria R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). A proposta de compra, por seu turno, oferece por ele R$922.500,00 (novecentos e vinte e dois mil e quinhentos reais) (ID 1674911), inexistindo, pois, vantagem em sentido financeiro que amparasse a negociação.

MÁRCIA sustenta que a proposta é vantajosa porque se trata da “
compra de todo o imóvel, abrangendo, também, o dos requerentes. O valor oferecido pelo imóvel se encontra no valor de mercado, acima, inclusive do valor constante no imposto de renda do curatelado, conforme anexo, bem como se mostra de grande valia para acabar com os prejuízos sofridos devido ao alto custo de manutenção do mesmo, bem como com os de tributos inerentes ao imóvel”. Ocorre que não há prova de que a proposta abarque todo o prédio, já que o único documento simplório acostado ao recurso diz respeito à oferta de compra específica do pavimento de LUCIANO, inexistindo demonstração de que se trate de uma negociação global de todos os andares e estruturas do Edifício Liberdade. Aliás, se o negócio abarca todo o prédio, é preciso sim analisar o quanto se pretende pagar aos proprietários dos demais pavimentos e garagens, a fim de evidenciar que os interesses do interdito estão sendo preservados e que a negociação tem dispensado a ele, na pessoa da curadora, condições tão boas quanto à ofertada aos demais interessados no negócio.

Em resenha, a prova acostada ao recurso é insuficiente para justificar uma eventual dispensa da avaliação judicial do imóvel e suscita dúvidas quanto a aludida vantajosidade da medida, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a decisão objurgada que indeferiu o pleito de expedição de alvará autorizativo para a venda do bem.

É como voto!”

Nos presentes autos, para reiterar o pedido de expedição de alvará, MARCIA apenas acrescentou dados relativos a sua condição pessoal, aduzindo que foi diagnosticada com câncer de mama e que depende da venda do patrimônio para a quitação das despesas de saúde, tanto suas quanto do marido LUCIANO.

Sucede que nenhum dos entraves que
sinalizei para a venda do imóvel
na pretérit
o recurso
foi
ainda
superado.
(1)
MÁRCIA
continu
ou
não instruindo seu
agravo
com dados
precisos
acerca do
motivo da interdição de
LUCIANO e
menos ainda acerca da
gravidade de seu quadro
de saúde e d
a
possibilidade d
o interdito de
compreender as circunstâncias do negócio
.
Outrossim, a proposta de compra –
oferece
ndo pelo imóvel R
$922.500,00 (novecentos e vinte e dois mil e quinhentos reais) –
(2)
continu
ou
sendo m
enor do que a
precificação apresentada pela própria curadora,
que indicava como valor do bem
R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais),
de modo que inexiste,
primo icto oculi
,
vantagem em sentido financeiro
que ampare a negociação.
(3)
Ainda não foi realizada a
perícia judicial em cumprimento às determinações do art.
1.750, do Digesto Civilista de 2002,
e
(4)
também não foram exibidas as minúcias da negociação dita vantajosa.
Como registrei no primeiro agravo de instrumento interposto pela curadora, MARCIA sustentou que a vantajosidade da venda decorreria do fato de que foi feita oferta para c
ompra de todo o
edifício,
abrangendo, também, o
andar e as garagens
dos requerentes.
Ocorre que não há
nenhuma
prova de que a proposta abarque todo o prédio, já que o único documento simplório
que foi
acostado ao recurso diz respeito à oferta de compra específica do pavimento de LUCIANO, inexistindo demonstração de que se trat
e
de uma negociação global de todos os andares e estruturas do Edifício Liberdade.
Aliás, se o negócio abarca todo o prédio, é preciso –
reitero –
analisar o quanto se pretende pagar aos proprietários dos demais pavimentos e garagens, a fim de
garantir
que os interesses do interdito est
ejam
sendo preservados e
que
a negociação
venha
dispensa
do
a ele,
na pessoa da curadora,
condições tão boas quanto à
ofertada
aos demais interessados
no negócio.

Enquanto não forem produzidos tais esclarecimentos, ainda que me solidarize com a situação de MARCIA, recentemente diagnosticada com câncer de mama, não vejo como autorizar a venda de imóvel do curatelado em descompasso com a determinação legal de prévia feitura de perícia.

Anoto, por último, que a alegação
en passant
deduzida pela curadora, no sentido de que
“
a realização de perícia por conta dos autores é impossível, tendo em vista os altos custos do procedimento, que ultrapassam
R
$10.000,00 (dez mil reais)”,
não ostenta plausibilidade suficiente diante da análise da recente declaração de imposto de renda do interdito, que tem patrimônio declarado de
R$1.910.662,56 (um milhão, novecentos e dez mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos –
cf
. ID 1790082), composto por veículo automotor, imóveis, cotas societárias e algumas aplicações, que poderão – a princípio – ser desmobilizadas pela curadora para suportar a aludida despesa processual.
Aliás, os honorários do
expert

sequer fo
ram
quantificad
os
pelo Juízo Primevo,
sendo tal valor
meramente supost
o por MARCIA.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a decisão que – pela segunda vez – indeferiu o pleito de expedição de alvará autorizativo.

É como voto!

EMENTA

EMENTA: CURATELA PROVISÓRIA. ALVARÁ AUTORIZATIVO PARA VENDA DE BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL.

1) O art. 1.750, do Digesto Civilista de 2002, estabelece que os bens do curatelado “
somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz”.
In casu
, inexiste avaliação judicial e a precificação apresentada pela própria curadora indica que o bem pertencente ao curatelado valeria mais do que a oferta que foi feita pelo pretenso comprador.

2) Indispensabilidade da avaliação judicial,
a fim de evidenciar que os interesses do interdito estão sendo preservados e que a negociação tem dispensado a ele, na pessoa da curadora, condições tão boas quanto à ofertada aos demais interessados no negócio.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.